Tribunal: TJMT
Processo: 25475-11.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0025475-11.2019.811.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s): WEVERTON SANTOS DE LIMA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 17/02/2020

E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO
INDEVIDO EM CONTA CORRENTE/SALÁRIO - SUSPEITA DE
FRAUDE NA CONTA – PRÉVIA COMUNICAÇÃO PARA COMPARECER NA
AGÊNCIA - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não restaram comprovados pelo Reclamante os fatos constitutivos
de seu direito, pois alega que teve sua conta bancária bloqueada
indevidamente, porém, o que se pode observar dos autos é que o
autor foi notificado para comparecimento na agência de
relacionamento para tratar de transferência contestada na origem,
no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), datada de 11/03/2019.
E diante da suspeita de fraude bancária e a devida comunicação
prévia ao autor, não há que se falar em dano moral.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
improcedente a ação proposta.

RELATÓRIO
Egrégia Turma;
Em síntese, narra o reclamante ser titular da conta bancária,
modalidade conta corrente/salário, junto à parte promovida, no qual teve sua conta
bloqueada por suspeita de fraude, não conseguindo o autor fazer qualquer
movimentação na conta, que é o meio pelo qual recebe seu salário da empresa que
trabalha.
O banco em sede defesa alega que a conta foi bloqueada para
averiguação de fraude na movimentação, sendo comunicado o autor previamente
para comparecer na agência. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação proposta, nos seguintes termos:
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de
Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos
iniciais, para MANTER a liminar concedida ao evento 06 e
CONDENAR a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos
danos morais pleiteados no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo
INPC/IBGE desta data e juros de 1% a.m contados da citação.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente sustenta a legalidade
do bloqueio da conta, argumentando que agiu nos estritos limites do que fora
pactuado, inexistindo qualquer defeito ou vício na prestação do serviço. Pugna pela
reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da inicial.
A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu a
manutenção da sentença.
É o relatório.

VOTO
Colendos Pares;
À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da ação.
Alega a Reclamante que possui conta corrente/salário junto ao
Reclamado e que se deslocou em um dos caixas eletrônicos para realizar saque,
porém, não obteve êxito, bem como tentou passar em um supermercado, no débito,
também não conseguiu realizar a operação. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Aduz ainda que, ao comparecerem sua agência, para buscar
informações acerca do incidente foi informado e notificado pelo Banco réu que o
Autor tinha que devolver um valor transferido de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), pois,
foram valores, produto de fraude.
Em sua defesa, o recorrente alegou que a parte autora teve sua
conta bloqueada em razão de transferência contestada na origem, no valor de R$
10.000,00 (Dez mil reais) e que o Autor não comprovou o vínculo jurídico que
originou o valor.
Pois bem.
Analisando as provas apresentadas nos autos, observo que o autor
foi notificado pela agência bancária da necessidade de seu comparecimento para
esclarecimentos sobre a movimentação em sua conta bancária, inclusive a
notificação consta com a assinatura da parte autora e não impugnada tal ato nos
autos, conforme colecionado abaixo:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Desta forma, é possível concluir que não houve ato ilícito do Banco
Reclamado.
O conjunto probatório não permite concluir pela procedência da
ação, pois as provas produzidas são suficientes para embasar a tese da defesa, razão
pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.
Assim, não há que se falar em qualquer reparação moral, ante a
ausência de ilicitude por parte do Banco, agindo no exercício regular de direito.
Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, JULGAR
IMPROCEDENTE a ação proposta, com resolução do mérito.
Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator